Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. EXCLUSÃO DE PERFIL. PRESSUPOSTOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO DO PROVEDOR DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DOS ENDEREÇOS DE IP E E-MAILS DE ACESSOS DO USUÁRIO. FORNECIMENTO DE DADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. A Lei n° 12.965/2014 determina a necessidade de armazenamento de informações pelos provedores de aplicação de internet pelo prazo legal de seis meses, e seu fornecimento somente poderá se dar mediante ordem judicial específica.
3. É de responsabilidade do provedor o fornecimento dos dados cadastrais de usuários informados no perfil criado na rede social e indicação do IP do computador de criação do perfil e de realização da postagem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.